Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702491-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP AGRAVADO: CONGREGACAO DO SANTISSIMO REDENTOR DE GOIAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de despejo, indeferiu o pedido de revogação da ordem de desocupação. A agravante alega, em síntese, que: 1) há 26 anos ocupa um espaço de 27m2 com a instalação de uma placa publicitária voltada para a via de acesso ao Lago Sul; 2) o contrato de locação de 24 meses vem sendo renovado ao longo desses anos, gerando a expectativa de que o último contrato firmado em 02/11/2018 seria renovado no seu termo final (02/11/2020), o que não ocorreu; 3) não foi notificada previamente de que o contrato não seria mais renovado; 4) a notificação juntada aos autos foi feita após 23 dias do encerramento do contrato; 5) a rescisão contratual deve ser rechaçada com base na boa-fé contratual e na supressio; 6) sofrerá diversos prejuízos por não poder honrar as exposições publicitárias já contratadas por terceiros. Requer a suspensão da ordem de despejo e, no mérito, seja possibilitada a discussão da renovação da locação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que é possível a concessão de liminar em ação de despejo fundada exclusivamente no término do prazo da locação comercial, desde que a ação seja proposta em até 30 dias do termo (Lei no 8.245/91 59 § 1o VIII), in verbis: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;” No caso, a locação foi firmada em 02/11/2018 pelo prazo de 24 meses, encerrando-se, portanto, em 01/11/2020 (ID 78470056 do processo originário). A ação de despejo, por sua vez, foi proposta em 30/11/2020, dentro do prazo de 30 dias do fim da locação. Além disso, não foi proposta ação renovatória no prazo legal (Lei no 8.245/91 51 § 5o), in verbis: “Art. 51. (...) (...) § 5o Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor.” Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator